Tribunal: STF
Processo: RHC 242765
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 903.471/RS, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. “Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão” (AgRg na PET no RHC n. 123.093/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe 17/4/2020).



    2. No caso, não houve debate pelo colegiado de origem acerca da eventual nulidade aqui aduzida, o que atrai a preclusão por ausência de arguição na primeira oportunidade, embora a defesa tenha oposto embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso de apelação.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 28).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Respeitado o entendimento do eminente julgador, compete a reforma da decisão recorrida.



    Isso porque, com efeito, a nulidade foi, sim, devidamente apontada.



    Conforme informado no Agravo Regimental, foram interpostos Embargos de Declaração do julgamento que sonegou ao ora impetrante seu direito a sustentação oral.



    Ocorre que tais Embargos de Declaração interrompem a preclusão. Portanto, a nulidade continua pendente de análise pelo Judiciário.



    [...]. (Doc. 35, p. 3).



     Ao final, requer:



    [...] o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário, pelas razões expostas supra, com a determinação de novo julgamento de 2ª instância, permitindo-se ao recorrente a realização de sustentação oral (doc. 35, p. 4).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. 49).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso ordinário (doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão veiculada neste recurso ordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    O objeto do presente recurso cinge-se à verificação de nulidade por cerceamento de defesa.



    Inicialmente, cumpre salientar que, consoante jurisprudência desta Corte Superior, “havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão” (RHC n. 106.180/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019).



    Na hipótese, quanto à alegada nulidade por ausência de prévia intimação da defesa técnica para o julgamento do recurso de apelação, verifica-se que a suposta nulidade, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi arguida perante a Corte de origem, na primeira oportunidade, operando-se a preclusão.



    [...]



    Consoante consignado na decisão agravada, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do “pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 29, pp. 3-7).



    Como se vê, a matéria sob exame nem sequer foi apreciada pelo STJ no julgamento do agravo regimental, porque não havia sido suscitada nas instâncias antecedentes.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal – STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão veiculada naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Sobre a suposta nulidade, verifico que, na verdade, a defesa não chegou a requerer a sua intimação para sustentar oralmente as razões de apelação. Tal requerimento surgiu apenas quando do julgamento dos embargos de declaração, o qual, contudo, foi indeferido pelo Relator, com base em regra prevista no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – RITJRS.



    A propósito, veja-se o que consta, primeiro, da petição inicial do habeas corpus:



    [...]



    Os réus apelaram, tendo os autos sido remetidos ao TJ/RS para aguardar julgamento.



    O processo foi pautado para julgamento no dia 14/11/23 (Evento 23 da apelação, informação processual em anexo).



    Pois bem. Este procurador pretendia realizar sustentação oral no julgamento da apelação. Contudo, pouco antes do julgamento, veio à tona um novo documento de extrema relevância (Evento 26).



    Assim, os pacientes postularam a retirada da ação penal de pauta e o retorno dos autos à 1ª instância, para nova sentença. Segue em anexo a petição, bem como os documentos e informação processual da Ação Penal n. 5074450-97.2019.8.21.0001, de onde os pacientes obtiveram os mesmos, os quais vieram ao processo em 28/09/2023 (Evento 130).



    [...]



    Contudo, os pacientes foram surpreendidos ao descobrirem que o processo não foi retirado de pauta; foi julgado no dia pautado (14/11/2023 – Eventos 32 e 33), sem qualquer menção à prova nova e antes mesmo da abertura do prazo para o MP se manifestar sobre tal documento. E manteve as condenações, reduzindo apenas ligeiramente as penas, acórdão em anexo.



    Naturalmente que isso constituiu uma surpresa para os pacientes, os quais ingressaram com embargos de declaração (Evento 45), petição em anexo, por tratar-se nitidamente de um equívoco administrativo. E não apenas os ora pacientes; o co-denunciado Júlio César Hoffmeister também opôs embargos de declaração (Evento 46), petição em anexo.



    E apenas para demonstrar a situação kafkiana que se criou, o Parquet se manifestou sobre o documento anexado após o julgamento!!! (Evento 41, petição em anexo).



    Pois bem. O pedido, nos embargos de declaração, foi de declaração da nulidade do julgamento. Pautado o julgamento dos embargos de declaração em sessão virtual, este procurador mais uma vez postulou a realização de sustentação oral. Contudo, mais uma vez foi lhe negado esse direito, desta vez sob a alegação de que não é permitido sustentação oral em embargos de declaração.



    E pior ainda, o colegiado não reconheceu a nulidade no julgamento original, limitando-se a uma manifestação expressa sobre a prova nova juntada. Segue em anexo o acórdão em questão.



    Assim, na prática, foi negado ao procurador dos pacientes o direito de realizar sustentação oral, apenas porque a autoridade coatora não quis reconhecer seu próprio erro. Quando reconheceu a necessidade de manifestação pelo Ministério Público, automaticamente deveria o processo ter sido retirado de pauta. E quem está pagando o pato são os pacientes (doc. 3, pp. 2-3 — grifos meus e no original). 



    Efetivamente, depois de a apelação ser colocada em pauta, a defesa postulou apenas a juntada de novos documentos, pretendendo que aquele julgamento fosse convertido em diligência, a fim de que o juízo de primeiro grau proferisse nova sentença. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, por um lapso, deixou de examinar tal pedido e levou adiante o julgamento daquele recurso, dando-lhe parcial provimento tão somente para realizar ajustes nas dosimetrias das penas dos acusados (docs. 6 e 7).



    Desse acórdão, a defesa opôs embargos declaratórios, alegando omissão unicamente quanto à juntada daqueles novos documentos que não foram examinados (doc. 8). Quando esse recurso foi colocado em pauta, o advogado postulou a sua retirada “da sessão virtual do dia 1º/02, tendo em vista que o procurador signatário deseja realizar sustentação oral presencial” (doc. 10, p. 1). Contudo, o pedido foi indeferido, em decisão assim fundamentada:



    Vistos.



    O presente recurso foi incluído na sessão de julgamento virtual que se inicia dia 01.02.2024.



    O Dr. Miguel Presser da Silva postulou a retirada de pauta, a fim de realizar sustentação oral nos embargos de declaração (evento 61, PET1).



    Todavia, o pedido vai indeferido, uma vez que inviável a realização de sustentação oral em embargos de declaração, conforme artigo 177 do Regimento Interno:



    Art. 177. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem:



    (...)



    § 14-A. Caberá sustentação oral, no prazo de dez (10) minutos, em habeas corpus, em revisão criminal, em embargos infringentes e de nulidade e em agravo em execução criminal. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 03/16)



    Nesses termos, indefiro o pedido e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual do dia 01.02.2024 (doc. 10, p. 2).



    Ato seguinte, o TJRS acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, “para sanar a omissão acerca da análise dos documentos juntados, todavia sem reconhecer a existência de nulidade no julgado” (doc. 11). Eis a ementa desse julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEVE SER SALIENTADA A NATUREZA ESPECÍFICA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUAL SEJA, A DE PROPICIAR A CORREÇÃO, A INTEGRAÇÃO OU A COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL, SE ESTA APRESENTAR AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA APÓS INCLUSÃO EM PAUTA, OS QUAIS NÃO FORAM ANALISADOS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO SANADA COM A DEVIDA ANÁLISE, TODAVIA NÃO VERIFICADA QUALQUER NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS (doc. 11, p. 10).



    Assim, entendo não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices antes mencionados, especialmente porque, se havia alguma nulidade quanto ao julgamento da apelação, ela já foi sanada com o julgamento dos embargos declaratórios.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator